Tribunal: TJMT
Processo: 0005671-98.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005671-98.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HYUGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA - CPF: 052.539.271-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNA MENDES PAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO TERIA NÃO TERIA VIOLADO OS

DEVERES DE CUIDADO E DESPROPORCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIRETO DE DIRIGIR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA - ENTRADA NA PISTA DE FORMA REPENTINA E SEM SINALIZAR - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA - TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - ARESTO DO TJMT – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.
” (TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064)

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005671-98.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): HYUGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HYUGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 0005671-98.2017.8.11.0010), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor
a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano
- art. 302 do CTB - (ID 144290416).

O apelante sustenta que: 1) não teria agido
“com violação aos deveres objetivos de cuidado
”; 2) a suspensão de habilitação foi majorada em 6 (seis) vezes
“maior que o mínimo legal previsto”
, desproporcional em relação à pena corporal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena acessória para o mínimo legal (ID 144290416).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144290422).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Homicídio culposo na direção de veículo automotor - Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição - Insuficiência de provas da violação do dever objetivo de cuidado - Compensação de culpa - Inadmissibilidade - A causa determinante do acidente foi a falta de percepção e/ou reação do condutor, ora réu, devido a sua conduta de dirigir de forma imprudente, o qual poderia, caso atento, perceber a movimentação na pista e esperar a passagem do veículo FIAT/500 para realização da manobra, sobretudo diante da falta de luminosidade da pista, vez que já era noite, assim como porque executou movimento arrojado, eis que conduzindo um caminhão com reboque, ou seja, de extenso cumprimento, entrou na estrada no sentido transversal ao fluxo, à míngua de prévia sinalização, circunstância determinante para a ocorrência do acidente e morte da vítima Bruna Mendes Paes - ‘Demonstrado que o agente, inobservando o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe.’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.12.016690-1/001) - ‘Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente’ (TJMT, AP nº 108762/2015).’ (TJMT-N.U 0000630- 22.2014.8.11.0022). 2) Requestado redimensionamento da pena de suspensão da habilitação - Inconcessibilidade - A suspensão da habilitação é pena, mesmo que acessória, de modo que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, razão pela qual somente é passível de revisão pelo Tribunal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, situação que não é a dos autos., até porque a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi estabelecida em patamar inferior à pena privativa de liberdade, não restando quaisquer dúvidas sobre sua proporcionalidade, razão pela qual, torna-se imprescindível a manutenção da sentença - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 145705203)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

"Consta do incluso procedimento policial, que na data de 21/08/2016, por volta das 22h27min, na BR 364, km 267,5, nesta cidade de Jaciara/MT, o denunciado HYUNGNER, conduzindo o caminhão Mercedes BENZ/AXOR 28316X4, cor Branca, Placa BKA-0611, na lavoura e ao adentrar na pista de forma imprudente veio a colidir com veículo Fiat 500, causando a morte da vítima Bruna Mendes Paes. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO:

Hyungner Talles de oliveira Bereta, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 302, caput do CTB. [...]
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 144290416).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de acidente de trânsito, relatório de ocorrência SAMU, certidão de óbito, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

A autoria delitiva do réu HYUNGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA restou devidamente comprovada nos autos, através dos depoimentos testemunhais coletados nos autos. [...]

Nota-se, que as declarações judiciais da testemunha LUIZ REZENDE LEAL foram prestadas no sentido de aludir que o réu não teve o cuidado de, ao chegar no acostamento, parar e observar se havia outros veículos vindo na pista, para então analisar a possibilidade de entrar na pista com o seu caminhão, já que entrou de forma imprudente e repentina na BR, causando o fatídico acidente.

Ademais, não havia obstáculos na pista, já que a visibilidade do local é nítida, logo, o acidente foi causado pela imprudência do réu HYUNGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA na condução do veículo automotor, por ausência de observância do dever objeto de cuidado. [...]

Desta forma, restando claramente demonstrada a prática do crime imputado ao acusado HYUNGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA, que na ausência de causas que excluam o crime ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR HYUNGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 302, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em 02 (dois) anos de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise. FIXO O REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. [...]

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 302 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 144290416)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Avarias para Classificação do Dano em Automóveis (ID 144290417 – fls. 20), Boletim de Acidente de Trânsito (ID 144290417), Declaração de Óbito (ID 144290417 – fls. 37) e Certidão de Óbito (ID 144290417 – fls. 41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Rezende Leal e o apelante Hyugner Talles de Oliveira Bereta (ID 144290417 – fls. 26/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Rezende Leal, Laudson Muller Viegas dos Santos e do apelante (Relatório de Mídias - ID 144290418).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que, no dia 21.8.2016, por volta das 22h27min, o apelante conduzia o caminhão Mercedes Bens/AXOR 28316X4, cor branca, placa BKA-0611, quando saiu da lavoura e, ao adentrar na pista da BR364, km 267, Jaciara/MT [de forma repentina,
transversal e sem sinalizar], colidiu com o veículo Fiat 500,

cor branca, placa OBD-2475, conduzido por Luiz Rezende Leal, tendo como passageiro a vítima Bruna Mendes Paes, a qual
faleceu em decorrência de parada
“cárdio respiratória”
,
“traumatismo de múltiplos vasos sanguíneos do tórax”
e
“fraturas das vértebras cervicais”
, conforme Ficha de Atendimento Ambulatorial, do Hospital Municipal de Jaciara (ID 144442736 – fls. 64/84).

Infere-se do Boletim de Acidente de trânsito que
“V1 seguia sentido Rondonópolis, sofrendo colisão transversal com V2, que adentrou na pista de rolamento. V2 trafegava por uma lavoura de cana de açúcar e adentrava na pista sentido crescente”
(ID 144290417).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante
“não teve o cuidado de, ao chegar no acostamento, parar e observar se havia outros veículos vindo na pista, para então analisar a possibilidade de entrar na pista com o seu caminhão, já que entrou de forma imprudente e repentina na BR, causando o fatídico acidente”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 144290416).

A entrada na pista de forma imprudente e repentina [sem sinalizar] foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência/imperícia, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desª. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
”. (AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

No tocante à pena acessória, o Juízo singular fixou-a em 1 (um) ano, ou seja, 5 (cinco) vezes acima do mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, embora a pena de detenção tenha sido fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por tratar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Logo, redimensiona-se a pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023